Tribunal: STF
Processo: RE 1568842
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PLEITO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO ANTERIORMENTE À ALTERAÇÃO TRIBUTÁRIA PROMOVIDA PELA LEI Nº 13.161/2015, QUE INSERIU O ART. 7-A À LEI Nº 12.546/2011. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO PELO ART. 37, XXI, DA CRFB C/C ART. 65, II, ALÍNEA D, E P. 5º DA LEI DE LICITAÇÕES. À LUZ DAS PECULARIDADES DO CASO CONCRETO, A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NÃO PODE CONSTITUIR ÓBICE À PRETENSÃO MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA. QUANTUM DEBEATUR QUE DEVERÁ APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação aos artigos 97 e 195, § 6º, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, analisados os autos, vê-se deficiência na fundamentação da repercussão geral. Ressalto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, tendo se limitado a afirmar que “o objeto central do presente recurso extraordinário está relacionados à violação ao artigo 195, parágrafo sexto, da Constituição. A questão possui repercussão geral (art. 1.035, CPC), considerando sua relevância do ponto de vista econômico e jurídico, pois a violação a regra da anterioridade nonagesimal ultrapassa em muito os meros interesses subjetivos da presente demanda, alcançando inúmeros outros casos semelhantes em todas as esferas federativas do país, o mesmo se dizendo das situações de violação à cláusula da reserva de plenário”, nada dizendo, porém, sobre a controvérsia específica dos autos, relativa ao reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo em virtude de alteração legislativa superveniente que majorara tributo, máxime tendo em consideração que a suposta inobservância do princípio da anterioridade não esta sendo suscitada pelo contribuinte, mas por ente público que não participou da relação jurídica de Direito Tributário.



    A propósito do pressuposto recursal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ao fim, tendo sido fixados honorários advocatícios pelas instâncias a quo, seu valor será majorado em 10% (dez por cento) em face do polo recorrente, ex vi artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos seus §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente